Tribunal: TJSP
Processo: 1010560-34.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. TEMA 1.034 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE SUA MANUTENÇÃO AOS INATIVOS. V. ACÓRDÃO QUE, NESTES AUTOS, RECONHECEU O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR-APELADO À MANTENÇA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES EM QUE PREVÊ O ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/1998.
DIVERGÊNCIA DO V.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/2015. TEMA 1.034 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE SUA MANUTENÇÃO AOS INATIVOS. V. ACÓRDÃO QUE, NESTES AUTOS, RECONHECEU O DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR-APELADO À MANTENÇA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES EM QUE PREVÊ O ARTIGO 31 DA LEI FEDERAL 9.656/1998.
DIVERGÊNCIA DO V. ACÓRDÃO EM FACE DA TESE JURÍDICA ESTABELECIDA NO TEMA 1.034, QUE CUIDOU RESSALVAR A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO DO EX-EMPREGADO APOSENTADO NO MESMO PLANO DE SAÚDE DE QUE SE UTILIZAVA QUANDO EM ATIVIDADE E VIGENTE AO TEMPO DE SUA APOSENTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO À EX-EMPREGADORA DE SUBSTITUIR NÃO APENAS A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, MAS TAMBÉM SEU MODELO, DESDE QUE SE MANTENHA A PARIDADE COM O MODELO DOS TRABALHADORES ATIVOS, E FACULTADA A PORTABILIDADE DAS CARÊNCIAS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE, DESTARTE, DEVE SER LEVADO A CABO, DE MANEIRA QUE, EM VIRTUDE DA PROTEÇÃO AO VALOR DA SEGURANÇA JURÍDICA, PREVALEÇA A TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL DE SUPERPOSIÇÃO COM APLICAÇÃO A ESTE CASO EM CONCRETO, DE MANEIRA QUE SE RECONHECE O DIREITO SUBJETIVO DA RÉ-APELANTE A CONTRATAR PLANO DE SAÚDE ESPECÍFICO AOS INATIVOS, DESDE QUE MANTIDA A PARIDADE COM O MODELO ADOTADO AOS ATIVOS E FACULTADA A PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.